Tribunal: TJMT
Processo: 0001339-47.2009.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001339-47.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERALDO DA CUNHA MORAES - CPF: 002.988.911-15 (APELADO), ALVARO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 229.228.571-15 (ADVOGADO), CLARISSA MORAES FERNANDES - CPF: 021.829.281-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO –
TCC
– PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
– DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (
TCC
) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no
TCC
foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do
SIMCAR
, cujo cadastro ainda está
pendente
de
análise
pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da
execução
, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
” (n.o
0001339-47.2009.8.11.0082)
,
JULGOU EXTINTO o processo, cuja parte dispositiva foi, assim, lançada (ID. 135953953):

“
(...)

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC e no TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de preservação permanente e da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental.

Por fim, considerando que o executado deu ensejo à interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar os relatórios técnicos anualmente e o projeto de compensação,
impedindo, desse modo, que o órgão ambiental
acompanhasse a evolução da recuperação das áreas degradadas, aplicando o princípio da causalidade, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante que,
“(...)
Ao contrário do decisum de origem, ressalta-se que, muito embora as obrigações firmadas TAC no 41/2003 tenham sido abrangidas pelo TAC posterior 9784/2013, a obrigação referente ao TCC no 152/2003 mantem-se pendente de cumprimento, independente da emissão do CAR referente à Fazenda “Copacabana Xingu”, propriedade do ora executado”.

Afirma, ademais, que
“(...)
em análise dos documentos juntados aos autos, a SEMA informou, a existência de déficit de ARL, bem como que, após a validação do CAR, o interessado deu entrada em Projeto de Regularização Ambiental que foi cancelado, por apresentar inconsistências”.

Assevera, portanto, que ainda existe passivo ambiental a ser compensado pelo executado, ora apelado, pois,
“(...)
como não foi concluída a análise do processo de compensação, e não houve a finalização do Termo de Compromisso que constitui o título exequendo, não há que se falar em regularização da propriedade rural, emeventual cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação”.

Aduz, assim, que
“(...)
resta comprovado que o apelado se encontra inadimplente com o órgão ambiental, visto que não é possível, ainda, atestar o cumprimento integral do TCC 152/2003”.

Pugna, pelo provimento do
recurso
, para que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau seja reformada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 135953959, por via das quais a parte recorrida refuta integralmente os fundamentos do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, opinando pelo provimento do
recurso
(ID. 136980653).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
” (n.o
0001339-47.2009.8.11.0082)
,
JULGOU EXTINTO o processo.

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a presente “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
em face do ora apelado, GERALDO DA CUNHA MORAES, visando ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta n.o 41/2003 e do Termo de Compromisso de Compensação n.o 152/2003, firmados entre a parte apelante e o apelado.

A sentença combatida julgou extinta a execução, uma vez q
ue
o
TAC n.o 41/2003 foi substituído pelo TAC n.o 9784/2013, tendo a obrigação de fazer sido prorrogada com o firmamento do novo termo firmado pelo órgão ambiental, além do que
“(...)
a obrigação firmada no
TCC
foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental
, não havendo que se falar em descumprimento”.

A parte recorrente, Estado de Mato Grosso, consoante se depreende das razões recursais, entende ter havido novação tão somente no que tange às obrigações assumidas no TAC n.o 41/2003, razão pela qual busca a reforma da sentença prolatada pelo magistrado de primeira instância no tocante ao TCC n.o 152/2003.

Dessa forma, o fato controverso a ser analisado é o cumprimento ou não do TCC n.o 152/2003 por parte do Apelado.

E, a despeito das argumentações expendidas pela parte apelante, concluo que o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese a parte apelante alegar, a todo momento, o descumprimento do mencionado TCC, os documentos juntados aos autos demonstram a boa-fé da parte apelada e seu esforço em cumprir com o pacto.

Conforme mencionado pelo juiz sentenciante,
in casu,
é notório que, até a propositura da ação de execução (02.12.2009), a parte apelada não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação, em atendimento ao estabelecido no TCC n. 152, firmado em 30.07.2003.

Contudo, verificou-se que a SEMA, até o momento da prolação da sentença, não havia concluído a análise do Projeto de Compensação apresentado há aproximadamente 18 (dezoito) anos, tendo reconhecido a novação do TAC, oportunidade na qual informou o seguinte (ID. 13595395):

“[...]

Vale destacar que, na conclusão do Parecer de Vistoria, foi informado que a área objeto do Temo 41/2003, estava em parte em estádio médio a avançada de recomposição e parte em estagio inicial de regeneração natural.

Posteriormente, já no âmbito do Cadastro Ambiental Rural – CAR, protocolado neste Órgão Ambiental sob o no344808/2012, abrangendo além das existentes no TAC no 41, outras áreas degradadas.

Cabe informar que, em consulta junto ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, observa-se que o CAR no MT112456/2017, analisado pela equipe técnica do órgão e em 07/20/2018, foi validado pendente de regularização, pelo déficit em Área de Reserva Legal de 1.381,5758 hectares e pela degradação de 34,0718 hectares de Área de Preservação Permanente.

Após a validação do cadastro o interessado deu entrada com o projeto de regularização ambiental – PRA no 435/2019/2020. Todavia, o PRA foi cancelado em 27/04/2020 por aprestar inconsistências, porém, o interessado não retificou o cadastro até a presente data, motivo pelo qual suspendeu-se o CAR, a fim de força-lo a sair da inércia”.

Logo, incontestável que se faz necessária a análise do órgão ambiental relativamente ao cadastro apresentado pela parte apelada perante o SIMCAR, para fins de regularização da reserva legal, de forma que não é possível a parte apelante alegar o descumprimento se o próprio ente público alega que
“
o interessado deu entrada com o projeto de regularização ambiental – PRA no 435/2019/2020. Todavia, o PRA foi cancelado em 27/04/2020 por aprestar inconsistências
”.

Ademais, seria de extremo formalismo penalizar, de qualquer forma, aquele que, ainda que não adimplindo obrigações acessórias, cumpre o tão perseguido e almejado restabelecimento do Meio Ambiente ao
status quo ante
.

Nesse sentido, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da importância e da supremacia do cumprimento integral das obrigações ambientais assumidas, ainda que de maneira extemporânea, em detrimento da execução das multas, observando-se claro, pontualmente, as peculiaridades de cada caso concreto. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TERMO DE AJUIZAMENTO DE CONDUTA – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TAC FORA DO PRAZO AJUSTADO – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – ART. 924, II, DO CPC – PRETENDIDA COBRANÇA DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE – FUNÇÃO MERAMENTE COERCITIVA E NÃO COMPENSATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Afigura-se razoável a extinção do processo executivo em razão da constatação de cumprimento das obrigações previstas no TAC, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

2. A multa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade, tão somente, coagir o destinatário da medida a cumprir o que ficou acordado nos seus exatos termos, ou seja, objetiva forçar o cumprimento das obrigações fixadas, tendo função compensatória, sob pena de, caso não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro. Basta que a parte cumpra a determinação fixada para evitar a sua incidência.

(N.U 0002900-70.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)”.

AMBIENTAL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL DEGRADADA – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL APROVADA POR PARECER TÉCNICO DA SEMA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO PACTO AVENTADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA SIGNATÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO DECORRER DO PROCESSO – BOA-FÉ CONSTATADA – MULTA – FUNÇÃO MERAMENTE COERCITIVA E NÃO COMPENSATÓRIA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA –RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há como falar em desídia ou inércia da embargante, quando, apesar de também ser signatária do Termo de Compromisso de Compensação – TCC, apenas tentou-se localizar seu marido, já falecido à época. Dessa forma, não há como defender a existência de desídia, de quem sequer fora localizada ou tinha ciência da referida pendência. Tendo em conta que o Termo de Compromisso de Compensação – TCC, fora aprovado pelas autoridades ambientais respectivas, e ainda, que houve o cumprimento das demais obrigações pendentes no curso do processo, entendo que o objetivo principal fora alcançado, não havendo que se falar em descumprimento contratual do pactuado por meras obrigações acessórias. “A multa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade, tão somente, coagir o destinatário da medida a cumprir o que ficou acordado nos seus exatos termos, ou seja, objetiva forçar o cumprimento das obrigações fixadas, tendo função compensatória, sob pena de, caso não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro. Basta que a parte cumpra a determinação fixada para evitar a sua incidência”. (N.U 0002900-70.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) Recurso não provido. Sentença Ratificada.

(N.U 0000588-84.2014.8.11.0082, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)”.

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGADOS PROCEDENTES NA ORIGEM – TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇAO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – TCRDAS – CUMPRIDO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADA COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – MANTÉM SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, da análise do laudo de vistoria técnica realizado pelo órgão ambiental estadual no decorrer dos embargos, vislumbra-se que apesar de o embargado alegar o descumprimento do TCRDAS, notadamente quanto à recuperação das áreas degradadas, o referido laudo demonstra que, nesse aspecto, o embargante vem cumprindo sua obrigação, uma vez que a conclusão do Parecer Técnico n. 89773/GEMF/CRF/SBF/2014 é de que “a área foi isolada e a vegetação está em avançado estágio de regeneração natural, portanto as medidas previstas no TAC foram cumpridas (...)”.

2. Cumprido o TCRDAS, não há que se falar em execução deste.

3. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

4. Resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

5. Se o alegado descumprimento do TCRDAS e TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, uma vez que o cumprimento, mesmo que durante o processo, se fez comprovar nos autos.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.

(TJ-MT 00003575720148110082 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023